Tribunal: TJSP
Processo: 2338316-04.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-31
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE HASTA PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO MANTIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspensão de atos posteriores ao leilão de imóvel alienado fiduciariamente, com manutenção do autor na posse. Os agravantes alegam falta de intimação pessoal sobre o leilão,

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE HASTA PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO MANTIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspensão de atos posteriores ao leilão de imóvel alienado fiduciariamente, com manutenção do autor na posse. Os agravantes alegam falta de intimação pessoal sobre o leilão, impossibilitando o exercício do direito de preferência, e pedem a anulação da arrematação e manutenção na posse do imóvel. 2. A tutela de urgência requer probabilidade do direito, o que não se verifica no caso, pois, embora aleguem falta de intimação pessoal, os agravantes não negam que tiveram ciência da hasta pública. Ao revés, afirmam que foram notificados da designação das duas hastas anteriores. De todo modo, não demonstraram pretensão de exercer, de fato, o direito de preferência, limitando-se a requerer, na petição inicial, a anulação do leilão e a manutenção na posse do imóvel. Assim, a anulação do leilão seria inócua. 3. Recurso desprovido.